Tribunal: TJMT
Processo: 1007410-12.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007410-12.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARINA QUEIROZ BECHELLI - CPF: 008.638.001-06 (EMBARGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (EMBARGADO), MARIO BECHELLI NETO - CPF: 402.975.158-02 (EMBARGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (EMBARGANTE), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (EMBARGANTE), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), MARINA QUEIROZ BECHELLI - CPF: 008.638.001-06 (EMBARGANTE), MARIO BECHELLI NETO - CPF: 402.975.158-02 (EMBARGANTE), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (EMBARGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007410-12.2021.8.11.0055

EMBARGANTE
: COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR

EMBARGADOS
: MARIO BECHELLI NETO, MARINA QUEIROZ BECHELLI e FERNANDO QUEIROZ BECHELLI

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS DO EXECUTADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS DEIXADOS PELO
DE CUJUS
– DESCABIMENTO – ARTIGO 110 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO –

OMISSÕES
E OBSCURIDADES – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os recursos de embargos de declaração, quando ausentes as omissões e obscuridades apontadas pelas partes embargantes e pretendem rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS CIAPAR
opõe recurso de embargos de declaração no ID nº 203846172 e
MARIO BECHELLI NETO, MARINA QUEIROZ BECHELLI e FERNANDO QUEIROZ BECHELLI
no ID nº 203874692, objetivando sanar supostas omissões e obscuridades que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 202395152, proferido nos Recurso de Apelação Cível interposto pelo primeiro embargante que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença monocrática a fim de julgar improcedente os embargos à execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

A embargante
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS CIAPAR
sustenta que não está claro o valor a ser utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que a petição inicial dos embargos não indica o valor da causa, devendo a verba ser fixada com base no valor atualizado da execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (
ID 205341190).

Por sua vez, os executados/embargantes
MARIO BECHELLI NETO, MARINA QUEIROZ BECHELLI e FERNANDO QUEIROZ BECHELLI
alegam que
o acórdão é omisso em analisar diversas circunstâncias provadas na execução e nos embargos à execução, bem como obscuro, por utilizar expressões incertas como “suposta” e “pode ter ocorrido”.

Argumentam que o imóvel dado em garantia hipotecária ao título executado foi vendido em 22/01/1996, ou seja, antes da propositura da ação de execução, protocolada em 13/06/1996, bem como que ficou comprovado que o executado MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI e sua esposa CATARINA GERALDA DE QUEIROZ BECHELLI, ambos falecidos, não deixaram bens a inventariar, razão pela qual não pode os herdeiros responderem pela dívida.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID 204923661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a exequente
COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS CIAPAR
sustenta em seus embargos que não está claro o valor a ser utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência, uma vez que a petição inicial dos embargos não indica o valor da causa, devendo a verba ser fixada com base no valor atualizado da execução.

Contudo, ao contrário do que alega, observa-se da petição dos Embargos à Execução constante no ID 191191625 que há sim indicação do valor da causa, e ainda, que este corresponde exatamente ao valor atribuído à execução (ID 191198726 - Pág. 19 do Processo nº 0000339-50.1996.8.11.0055), ou seja, R$ 44.819,71 (quarenta e quatro mil oitocentos e dezenove mil e setenta e um centavos).

Assim, considerando que a sentença, ao julgar procedente os embargos à execução, condenou a parte embargada, a título de honorários de sucumbência, 10% do valor atualizado da causa, não se verifica nenhuma obscuridade no acórdão que, ao prover o recurso para julgar improcedente os embargos, inverte o ônus de sucumbência.

Logo, diante da inexistência dos vícios apontados pela exequente/embargada, impõe-se a rejeição dos seus embargos.

Por sua vez, conforme relatado, os embargantes
MARIO BECHELLI NETO, MARINA QUEIROZ BECHELLI e FERNANDO QUEIROZ BECHELLI
alegam que
o acórdão é omisso em analisar diversas circunstâncias provadas na execução e nos embargos à execução, bem como obscuro, por utilizar expressões incertas como “suposta” e “pode ter ocorrido”.

E ainda, que o imóvel dado em garantia hipotecária ao título executado foi vendido em 22/01/1996, ou seja, antes da propositura da ação de execução, protocolada em 13/06/1996, bem como que ficou comprovado que o executado MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI e sua esposa CATARINA GERALDA DE QUEIROZ BECHELLI, ambos falecidos, não deixaram bens a inventariar, razão pela qual não pode os herdeiros responderem pela dívida.

Portanto, fica evidente que pretendem em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão foi bem claro e fundamentado, consoante se verifica abaixo:

“
Extrai-se dos autos que o exequente/embargado, ora apelante, propôs Execução de Título Extrajudicial em face de MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI em 13/06/1996, visando o recebimento de R$ 44.816,71 (quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), decorrente de contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993, no qual foi dado como garantia real hipotecária de sua fazenda (matrícula nº 20.713 – Cartório 1º Ofício de Cáceres-MT).

Citado, o executado e sua ex-cônjuge CATARINA GERALDA DE QUEIROZ, intimada da penhora por edital, sobreveio informação pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sobre o falecimento do executado como da sua ex-cônjuge, respectivamente nos Municípios de Barretos/SP e Cáceres/MT, conforme consulta aos sistemas SINESP e SISOBI.

Consta que o Juízo
a quo
determinou a intimação dos cartórios para apresentarem as referidas certidões de óbitos e, após a juntada dos documentos, determinou que a parte exequente providenciasse a citação do espólio ou dos herdeiros dos executados, na forma do artigo 301, inciso I, do CPC/15.

Os herdeiros, então, subscreveram nos próprios autos da execução – e não por meio de distribuição por dependência – manifestação intitulada de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” em que sustentaram que a Ação deveria ser extinta, assim como não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento do débito, sob o fundamento de que os executados não deixaram bens a serem inventariados.

Apresentada defesa pela exequente, foi determinado pelo julgador singular o desentranhamento e distribuição, por dependência, dos aludidos Embargos à Execução, autuados sob o nº 1007410-12.2021.5.11.0055 os quais foram julgados procedentes para reconhecer que os executados originais, quando de seus respectivos falecimentos, não deixaram bens a serem inventariados e herdados, ensejando a extinção da execução, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

Conforme acima explanado, após a informação acerca do falecimento do executado e da sua esposa, e juntada das respectivas certidões de óbitos (as quais foram juntadas no ID 191198730 - Pág. 34 e 38), foi determinada

a intimação do exequente para que promovesse a citação dos sucessores do executado (ID 191198730 - Pág. 43).

Devidamente citados, os herdeiros apresentaram Embargos à Execução, arguindo a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda em razão de o
de cujus
não ter deixado bens.

Ocorre que, apesar da suposta ausência de bens do executado, os seus sucessores são parte legítimas para compor o polo passivo da ação, na forma do artigo 110 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança.

3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS). No caso em apreço, resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial
.” (TJMT – N.U 0005372-69.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Até porque, insta salientar que o título executivo (contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993) era garantido por hipoteca de uma área rural (ID 191198726 - Pág. 25), cuja suposta venda pode ter ocorrido mediante fraude contra credores.

Portanto, não há falar-se em ilegitimidade dos herdeiros do executado para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença para julgar improcedente os embargos à execução, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto
.-
.” (ID 202395152)

Ademais, qualquer dúvida sobre a venda da área rural dada em garantia hipotecária, penhorada nos autos, de matrícula º 20.713 (IDs 191198727-Pag. 78 e 191198726 – Pag. 27/28) e a matrícula atualizada trazida pelos embargantes (matrícula nº 14.435 - ID 191198732 – Pág. 77/82), deverá ser dirimida pelo Julgado singular na instrução do processo.

Por fim, cabe destacar que não há qualquer obscuridade no uso das expressões “suposta” e “pode ter ocorrido” em relação à alegada venda do imóvel, pois apenas descreve situação a ser averiguada pelo julgador singular.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de ambas as partes
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024